Tribunal: TJSP
Processo: 1510626-04.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Absolvição por atipicidade. Descabimento. Atos executórios que foram interrompidos por circunstâncias alheias à vontade do agente – Privilégio (CP, artigo 155, § 2o). Preenchidos os

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Absolvição por atipicidade. Descabimento. Atos executórios que foram interrompidos por circunstâncias alheias à vontade do agente – Privilégio (CP, artigo 155, § 2o). Preenchidos os requisitos legais (primariedade e valor do objeto inferior a um salário mínimo). Precedentes do STJ – Condenação de rigor.
CORRUPÇÃO DE MENORES – Crime formal (Súmula 500 do E. STJ). Demonstrada a participação dos adolescentes no crime em apreço, de rigor a condenação do réu também por este delito.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO – Base da corrupção de menores no mínimo. Iniciais do furto acima dos patamares. Segunda qualificadora utilizada como circunstância judicial desfavorável. Acréscimo na fração de 1/6 – Menoridade relativa e confissão reconhecidas. Redução do furto (1/6). Atenuantes inócuas para a corrupção de menores. Súmula no 231 do STJ – Privilégio. Mitigação em 1/3 – Crime patrimonial. Conatus. Redução no coeficiente máximo de 2/3. Compatibilidade com o iter criminis percorrido – Concurso formal próprio heterogêneo – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) – Apelo ministerial provido em parte para condenar o réu por infração aos artigos 155, §§ 2o e 4o, II e IV; c.c. 14, II; c.c. 65, I e III, d, do Código Penal; c.c. 244-B da Lei no 8.069/90; c.c. 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1510626-04.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSE
EDUARDO GARCIA DO LAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo ministerial para condenar José Eduardo Garcia do
Lago como incurso nos artigos 155, §§ 2o e 4o, II e IV; c.c. 14, II; c.c. 65, I e III,
d, do Código Penal; c.c. 244-B da Lei no 8.069/90; c.c. 70, caput, primeira parte,
do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime aberto – substituídos por restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade pelo período da pena substituída e
prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo – e ao pagamento de 02 (dois)
dias-multa, no piso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 -Voto no 13170
2
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 – Processo digital
24a Vara Criminal Central da Capital
Apelante: Ministério Público
Apelado: José Eduardo Garcia do Lago
Magistrada sentenciante: Dra. Giovana Furtado de Oliveira
Voto no 13170
FURTO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO

Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos
policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto
probatório
Absolvição por atipicidade. Descabimento.
Atos
executórios
que
foram
interrompidos
por
circunstâncias alheias à vontade do agente Privilégio (CP,
artigo 155, § 2o). Preenchidos os requisitos legais
(primariedade e valor do objeto inferior a um salário
mínimo). Precedentes do STJ Condenação de rigor.
CORRUPÇÃO DE MENORES
Crime formal (Súmula
500 do E. STJ). Demonstrada a participação dos
adolescentes no crime em apreço, de rigor a condenação do
réu também por este delito.
PENAS e REGIME DE CUMPRIMENTO
Base da
corrupção de menores no mínimo. Iniciais do furto acima
dos patamares. Segunda qualificadora utilizada como
circunstância judicial desfavorável. Acréscimo na fração de
1/6
Menoridade relativa e confissão reconhecidas.
Redução do furto (1/6). Atenuantes inócuas para a
corrupção de menores. Súmula no 231 do STJ Privilégio.
Mitigação em 1/3 Crime patrimonial. Conatus. Redução
no coeficiente máximo de 2/3. Compatibilidade com o iter
criminis percorrido Concurso formal próprio heterogêneo
Regime aberto
Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária)
Apelo ministerial
provido em parte para condenar o réu por infração aos
artigos 155, §§ 2o e 4o, II e IV; c.c. 14, II; c.c. 65, I e III, d,
do Código Penal; c.c. 244-B da Lei no 8.069/90; c.c. 70,
caput, primeira parte, do Código Penal.

Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 161/165, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação
penal e absolveu José Eduardo Garcia do Lago dos artigos 155, § 4o, II

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 -Voto no 13170
3
e IV; c.c. 14, II, do Código Penal; c.c. 244-B da Lei no 8.069/90, com
fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
Revogada a prisão cautelar processual.
Inconformado, o Ministério Público apelou pugnando
1) a condenação do réu nos termos da inicial acusatória diante da
suficiência de provas e porque o ato de subir no telhado para o fim de
subtrair fios de cobre constitui antecedente imediato e indispensável da
subtração, ante a natureza da res visada; 2) a fixação das penas-base
acima dos mínimos mediante o uso de uma das qualificadoras como
circunstância judicial desfavorável; 3) a redução das sanções pelo
conatus; 4) a fixação do regime inicial semiaberto; e, 5) a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 167/177).
A
insurgência
foi
regularmente
processada
e
contrariada (fls. 192/196).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 204/208).
É o relatório.
A irresignação comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Narra a denúncia que José Eduardo Garcia do
Lago, no dia 15 de maio de 2020, às 11h34, na avenida Cupecê, no
2772, Cidade Ademar, nesta Capital, agindo em concurso de pessoas
com o adolescente R. da C., tentaram subtrair, para proveito comum,
mediante escalada, fios de cobre e/ou dinheiro pertencentes ao Banco
Santander S/A, somente não consumando o crime por circunstâncias
alheias às suas vontades.
Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, José
Eduardo facilitou a corrupção do adolescente R. da C., com ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 -Voto no 13170
4
praticando a infração penal acima descrita.
A materialidade ficou consubstanciada na prisão em
flagrante (fls. 01/02 e 15), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de
exibição, apreensão e entrega (fl. 17), documento de identidade do
adolescente (fl. 21), relatório final (fls. 60/61) e na prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
José Eduado confessou a prática do delito.
Encontrou-se com o adolescente e decidiram furtar os fios de cobre sem
saber de que se tratava de uma agência do Banco Santander S/A. Subiu
no muro e alcançou o telhado; contudo, foram detidos por policiais
militares. Sabia a idade do jovem comparsa (disponível no esaj).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova que somente pode ser desconsiderada em
virtude da presença de circunstâncias excepcionais
exaustivamente
comprovadas
que tornem duvidoso seu valor. Do contrário, não há
motivo para desconsiderá-la, pois ninguém assume a autoria de um delito
sem que o tenha efetivamente praticado.
Mas não é só.
Os policiais militares Eric Edinael Silva e Ana Beatriz
Santos da Rosa Oliveira responsáveis pela prisão do réu e do
adolescente, narraram os fatos de forma coesa e segura. Realizavam
patrulhamento de rotina quando foram acionados pelo COPOM
informando a existência de indivíduos sobre o telhado de uma agência
bancária. Encontraram o apelado sobre o telhado ao passo que o
adolescente foi localizado no estacionamento pulando o muro de uma
farmácia em fuga. Ambos admitiram a autoria do furto; José Eduardo
disse-lhes que pretendiam subtrair os fios de cobre; o adolescente
explicou a intenção de furtarem dinheiro da agência. R. da C. contou que
ambos combinaram previamente a ação criminosa (disponível no esaj).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 -Voto no 13170
5
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida
os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento
de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o
édito condenatório, mormente quando corroborado
em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (AgRg
no REsp no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge
Mussi, Quinta Turma, julgado em 16.05.2017, DJe
24.05.2017).
Nesse passo, respeitada a interpretação fática
conferida pelo MM. Juízo a quo, não há que se falar em atipicidade da
conduta sob o fundamento de que o delito não ocorreu nem mesmo na
forma tentada. Pela análise do conjunto probatório, inconteste que José
Eduardo admitiu em juízo a intenção de subtrair os fios de cobre, tanto
que escalou um muro para alcançar o telhado do imóvel quando foi
surpreendido pelos agentes da lei. Mais do que meros atos preparatórios,
deu início a atos executórios do crime de furto, cuja consumação não se
efetivou por circunstâncias alheias à sua vontade.
Nesse diapasão:
(...) 8. A distinção entre atos preparatórios e
executórios é tormentosa e exige uma conjugação de
critérios, tendo como ponto de partida a teoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 -Voto no 13170
6
objetivo-formal, de Beling, associada a outros
parâmetros
subjetivos
e
objetivos
(como
a
complementação sob a concepção natural, proposta
por Hans Frank), para que, consoante o tirocínio do
julgador, seja possível definir se, no caso concreto,
foram exteriorizados atos tão próximos do início do
tipo que, conforme o plano do autor, colocaram em
risco o bem jurídico tutelado. 9. Tal solução é
necessária para se distinguir o começo da execução
do crime, descrito no art. 14, II, do CP e o começo de
execução da ação típica. Quando o agente penetra
no verbo nuclear, sem dúvida, pratica atos
executórios.
No
entanto,
comportamentos
periféricos que, conforme o plano do autor, uma
vez externados, evidenciam o risco relevante ao
bem jurídico tutelado também caracterizam início
da execução do crime. (...) (STJ
REsp no
1252770/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, J. 24.03.2015, DJe 26.03.2015 g.n.).
As qualificadoras do concurso de agentes e escalada
ficaram suficientemente evidenciadas pela prova oral.
Sobre o tema, não se pode perder de vista que,
conquanto a realização de exame pericial confira, em determinados
casos, maior segurança ao julgador, nada impede que o Magistrado se
valha de outros meios de prova
como fotografias, relatórios, prova
testemunhal e, como no caso, a confissão do réu e a narrativa dos
policiais militares.
Com pena de mestre o escólio de Renato Brasileiro
de Lima pontua:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 -Voto no 13170
7
“não se trata, o exame de corpo de delito (ou os
demais
exames
periciais),
de
uma
prova
hierarquicamente superior às demais. Na verdade,
diante do reconhecimento da incapacidade de
determinados meios nominados de prova para gerar
um juízo de convicção mais seguro em relação a
fatos específicos, torna-se necessário recorrer à
prova técnica para a comprovação da existência de
determinado elemento do delito. É o que ocorre, a
título de exemplo, com a identificação de uma arcada
dentária. Caso não fosse determinada a realização de
exame pericial, subsistiria a dúvida quanto à
identidade da pessoa, sendo inviável que o juiz
suprisse a ausência do exame pericial com base em
seus
conhecimentos
jurídicos”
(in
Código
de
Processo Penal comentado. 2a ed. rev. e atual.
Salvador: Juspodivm, 2017. p. 553).
Irrefutável, outrossim, a prática do crime do Estatuto
da Criança e do Adolescente. Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, na súmula n.o 500, já pacificou o entendimento de que o crime do
artigo 244-B da Lei n.o 8.069/90 é formal, ou seja, basta para a sua
configuração a prática da infração pelo agente com o inimputável,
possibilitando a perversão deste.
Nesse diapasão:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
ROUBO.
ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - STJ. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 -Voto no 13170
8
244-B,
ESTATUTO
DA
CRIANÇA
E
DO
ADOLESCENTE - ECA. ABSOLVIÇÃO. MENOR JÁ
CORROMPIDO
AO
TEMPO
DOS
FATOS.
ARGUMENTAÇÃO DESCABIDA. SÚMULA N. 500
DO
STJ.
CRIME
FORMAL.
AUSENCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. (STJ
HC n.o 311795/MS
2014/0331860-3, Rel. Min. ERICSON MARANHO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP),
julgado em 16/04/2015, Sexta Turma, publicado em
DJe 29/04/2015).
De outro vértice, necessário o reconhecimento do
furto privilegiado (também conhecido por furto de pequeno valor ou furto
mínimo). Tanto porque está sedimentado o entendimento da possibilidade
jurídica da existência do furto qualificado-privilegiado (Súmula no 511 do
STJ); quanto porque a aplicação da benesse exige, basicamente, a
cumulação de dois requisitos objetivos: a) a primariedade e; b) o pequeno
valor da coisa que sequer chegou a ser subtraída e, portanto, não
avaliada (CP, art. 155, § 2o, CP) os quais estão preenchidos na hipótese
em análise.
Nesse sentido:
(...) 2. Para o reconhecimento do crime de furto
privilegiado direito subjetivo do réu - a norma penal
exige a conjugação de dois requisitos objetivos,
consubstanciados na primariedade e no pequeno
valor da coisa furtada que, na linha do entendimento
pacificado neste Superior Tribunal de Justiça, não
deve ultrapassar o valor do salário mínimo vigente à
época dos fatos. (...) (STJ, HC no 132.422/SP, Sexta
Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, J.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 -Voto no 13170
9
18.06.2014).
Portanto, ao contrário do alegado, a prova colhida é
suficiente e segura para demonstrar a responsabilidade criminal de José
Eduardo pelos crimes dos artigos 155, §§ 2o e 4o, II e IV; c.c. 14, II, do
Código Penal; c.c. 244-B da Lei no 8.069/90.
Passa-se à dosimetria das penas.
Fixo as bases da corrupção de menores no mínimo
de 01 (um) ano de reclusão; ao passo que as do furto se elevam em 1/6
(um sexto) acima dos pisos considerando o uso de uma das
qualificadoras como circunstância judicial desfavorável (STJ, HC
305.771/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 19.05.16;
TJSP, Apelação Criminal 0008811-50.2017.8.26.0099, Rela Desa Gilda
Alves Barbosa Diodatti, 15a Câmara de Direito Criminal, j. 13/02/2020;
Apelação
Criminal
0004327-23.2012.8.26.0404,
Rel.
Des.
Willian
Campos,
15a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Apelação
Criminal
0018972-37.2017.8.26.0482, 3a Câmara Criminal, Rel. Des. Álvaro
Castello, j. 18.08.2020), ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa, de rigor o reconhecimento da
menoridade relativa (fls. 10, 12, 26/27, 30 e 72) e confissão. Quanto a
segunda, independentemente de justificativas ou aspectos secundários
do interrogatório, o apelado admitiu, de forma inequívoca, a autoria do
crime e, assim, atendeu ao requisito do art. 65, III, “d”, do CP para a
obtenção do benefício que permite interpretação extensiva bonan parten.
Noutras palavras, a Lei Penal não impõe ao acusado o ônus de confessar
a imputação deduzida (pretensão punitiva acusatória) para a concessão
do benefício, mas tão somente a assunção da autoria do fato de interesse
penal, independentemente de sua classificação típica final estabelecida
na sentença/acórdão. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 -Voto no 13170
10
por meio de sua Egrégia Terceira Seção, em 14.10.2015, já editou a
Súmula no 545: Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo
65, III, d, do Código Penal. Assim, as sanções do furto retrocedem em 1/6
(um sexto), ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
ao passo que a sanção da corrupção de menores permanece íntegra,
pois as referidas atenuantes não têm o condão de reduzi-la para aquém
do mínimo (Súmula no 231 do STJ).
Na terceira fase, reconhecido o privilégio
como
acima visto
as penas do furto são mitigadas em 1/3 (um terço)
porquanto razoável e adequado às circunstâncias fáticas e condição do
recorrido, perfazendo 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e
06 (seis) dias-multa.
Na derradeira etapa, pela tentativa e considerado o
iter criminis percorrido em seu início vez que o apelado foi detido pelos
agentes da lei logo após escalar o telhado do imóvel
razoável e
proporcional reduzir as penas em 2/3 (dois terços), obtendo-se 05 (cinco)
meses e 10 (dez) dias de reclusão e 02 (dois) dias-multa.
Aplicado o concurso formal próprio heterogêneo (CP,
art. 70, caput, primeira parte1) entre tais delitos mesmo que de espécies
distintas, pois ao perpetrar o furto em conluio com o adolescente, o
apelado praticou também, no mesmo contexto e mediante uma única
ação, o delito de corrupção de menores
a mais grave das penas
cabíveis (in casu, a corrupção de menores) será acrescida de 1/6 (um
sexto), resultando definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e 02 (dois) dias-multa (sem incidência do acréscimo à sanção
1 Art. 70: Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) até 1/2 (metade). As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a
ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto
no artigo anterior.
Parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 -Voto no 13170
11
pecuniária, eis que não prevista tal modalidade de pena no preceito
secundário do delito tipificado no artigo 255-B da Lei no 8.069/90).
Este é o atual entendimento do C. STJ:
“[...] 4. Esta Corte Superior firmou sua compreensão
no sentido de que 'deve ser reconhecido o concurso
formal entre os delitos de roubo e corrupção de
menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese
em que, mediante uma única ação, o réu praticou
ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se
dado em razão da prática do delito patrimonial' (REsp
1.719.489/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe 04/09/2018). 5. Agravo regimental desprovido.
Habeas corpus concedido, de ofício.” (AgInt no
AREsp no 1.995.833/MG, 6a Turma, Relatora Ministra
Laurita Vaz, j. 14.02.2020, DJe 20.02.2020; com
raciocínio idêntico: AgRg no HC 532029/SP, 5a
Turma,
Relator
Ribeiro
Dantas,
julgado
em
04/02/2020, DJe de 13/02/2020; TJSP Apelação no
0008144-31.2016.8.26.0477, 1a Câmara Criminal,
Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, j. 26.10.2020;
Apelação no 1500679-95.2019.8.26.0571, 3a Câmara
Criminal, Rel. Xisto Rangel, j. 30.01.2020; Apelação
no 1500193-48.2019.8.26.0042, 15a Câmara Criminal,
Rela.
Desa.
Gilda
Alves
Barbosa
Diodatti,
j.
05.06.2020).
Estabeleço o regime aberto diante do quantum da
reprimenda e primariedade do réu (CP, artigo 33, § 2o, c).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1510626-04.2020.8.26.0228 -Voto no 13170
12
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, a pena privativa de liberdade fica substituída por restritivas de
direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo
período da pena substituída e prestação pecuniária de 01 (um) salário
mínimo.
Ex positis, dá-se parcial provimento ao apelo
ministerial para condenar José Eduardo Garcia do Lago como incurso nos
artigos 155, §§ 2o e 4o, II e IV; c.c. 14, II; c.c. 65, I e III, d, do Código
Penal; c.c. 244-B da Lei no 8.069/90; c.c. 70, caput, primeira parte, do
Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão, em regime aberto – substituídos por restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo período da
pena substituída e prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo – e ao
pagamento de 02 (dois) dias-multa, no piso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator